Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711397-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MICHAEL DOUGLAS DE ARAUJO DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra de decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal movida em desfavor de MICHAEL DOUGLAS DE ARAÚJO DIAS. O recurso é tempestivo. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, de modo que, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator